Tribunal: TJDFT
Processo: 0011654-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011654-71.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1 - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, não raras vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de questões atinentes à responsabilidade pelas despesas do processo. 2 - No caso dos autos, podem ser atribuídos ao contribuinte e não ao fisco os equívocos administrativos que levaram ao ajuizamento da execução fiscal. 3 – O manejo dos embargos à execução, embora acolhidos, não foram responsáveis pelo desfecho constante dos autos. 4 – Apelo desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, e §§ 3o e 10o, também do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente na majoração dos honorários efetuada pelo acórdão recorrido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (id 31344671, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85, caput, e §§ 3o e 10o do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012